Tribunal: TJMT
Processo: 1021495-28.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021495-28.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GASPAR FERNANDES GONCALVES - CPF: 303.939.731-15 (RECORRENTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – SEGURO NÃO CONTRATADO – FRAUDE EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.

Não restou comprovada a legitimidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor, portanto, resta evidenciada a ocorrência de fraude.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para ratificar a tutela antecipatória concedida na decisão Id. 94083791, determinando que o polo passivo se atenha à decisão proferida nos autos nº 1011533-15.2021.811.0003, limitando-se a efetuar os descontos no holerite do reclamante apenas em R$ 389,76 (Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos).

Por fim, condenou o reclamado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso (descontos indevidos), nos termos da Súmula 54 do STJ.

O recorrente postula a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório e, restituição do dano material de forma simples.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos fatos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto com relação ao valor dos danos morais arbitrados. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo parte da r. sentença:

(...)Insta inicialmente salientar que a referida relação está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser analisada com supedâneo nos princípios que regem referido diploma legal, fator que abarca a inversão o ônus da prova, conforme art. 373, II, §1º, do CPC e art. 6º, inciso VIII, do CDC.

A presente demanda tem como objeto a cobrança supostamente indevida efetuada na conta corrente do autor.

Ao analisar o feito, verifica-se que os descontos efetuados, têm origem nos Contratos de Empréstimo nº 931248089, 932957794 e 932958207, cujas operações foram reativadas com a anulação do contrato de renovação nº 934478263, anulado judicialmente (Processo 1011533-15.2021.811.0003).

Em sua impugnação, o polo ativo não nega existência das dívidas, todavia contesta o suposto bloqueio efetuado pelo polo passivo em sua aposentadoria.

Antes de mais nada, é preciso destacar que da leitura do próprio extrato bancário juntado pela parte autora depreende-se que não houve um bloqueio, mas o desconto dos valores devidos à parte requerida.

Por outro lado, infere-se dos autos que o polo passivo não demonstrou a anuência do autor acerca da cumulação dos descontos em sua conta bancária. Além disso, a Sentença que desconstituiu o Contrato de renovação determinou:

DECLARO nulo o negócio jurídico objeto de lide e via de consequência DETERMINO que a Requerida BANCO DO BRASIL se limite a efetuar os descontos no holerite do Autor apenas em R$ 389,76 (Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos) (valor original)

A Sentença transitada em Julgado definiu o limite a ser descontado diretamente da Conta bancária do autor.

Em situações como esta, a jurisprudência tende a ser assertiva:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÍVIDA BANCÁRIA. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA ACUMULADA DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA COM RELAÇÃO AOS DESCONTOS CUMULADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que a instituição financeira Recorrente efetuou a retenção do seu salário depositado no mês de fevereiro, março e abril de 2021. 2. A limitação descontos em 30% (trinta por cento) se restringe à modalidade de empréstimo consignado, isto é, aquele em que o desconto é realizado na própria fonte pagadora, não sendo o caso dos autos. 2. Nas demais modalidades de mútuos bancários, cabe ao consumidor a análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos. 3. No caso, os contratos de empréstimo não foram colacionados aos autos, mas apenas o extrato de empréstimo e o contrato de abertura de conta corrente.

4. Ausência de prova cabal e concreta de que a consumidora anuiu em cada contrato com as cobranças diretamente em sua conta salário e de forma cumulada, no caso de inadimplência. 4. A cláusula prevista no “contrato de abertura de conta corrente”, que estabelece como condição o vencimento antecipado de todas as dívidas, em caso de impontualidade, de qualquer prestação previstas nos contratos com o Banco revela-se nitidamente abusiva. 5. sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002987-56.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Assim, conclui-se que, além de descumprir uma Sentença transitada em julgado, o polo passivo, efetuou descontos por meios não autorizados pelo autor.

É mister ressaltar que a inadimplência pode ser combatida de forma legal, inclusive através da judicialização, todavia, a iniciativa privada não pode ultrapassar os limites estabelecidos em contrato, muito menos descumprir as decisões proferidas pelo poder Judiciário.

Os descontos realizados, figuram como flagrantes atos ilícitos e têm o condão de gerar o dever de indenizar os danos morais sofridos pelo autor. O referido foi privado do próprio sustento, o qual lhe possibilitava atender às necessidades básicas.

No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante, notoriamente porque o desconto indevido incidiu sobre seus proventos de aposentadoria.

O art. 186 e o art. 197, ambos do Código Civil versam sobre o dano e a sua reparação, atribuindo-a àquele que venha a cometer o ato ilícito. Caracterizando-se o ato ilícito cometido pelo Réu, surge o seu dever de indenizar.

Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil.

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes, a fixação do quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou.

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). (...)”

Pois bem. A documentação acostada ao feito, especialmente o extrato bancário da autora, demonstra de forma inequívoca que o requerido realizou descontos indevidos na conta bancária, inerentes a pagamentos de serviços não contratados por ele.

Oportuno, ainda, destacar que os novos descontos tem origem nos Contratos de Empréstimo nº 931248089, 932957794 e 932958207, cujas operações foram reativadas com a anulação do contrato de renovação nº 934478263, anulado judicialmente (Processo 1011533-15.2021.811.0003).

O requerido em sua defesa alegou genericamente que os descontos são legítimos, porém, não comprova tais alegações.

Como é sabido, cabe ao requerido provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu
, é fato incontroverso que houve cobrança indevida na conta bancária do reclamante, de serviço cuja contratação não restou comprovada, o que evidencia a ocorrência de fraude e enseja indenização por danos morais.

Todavia, entendo que a sentença comporta reforma no tocante ao dano moral arbitrado.

Assim, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, bem assim com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Nesse sentido,
verbis:

“DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.”(
N.U 1000213-54.2020.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos danos morais ao montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023